Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-03.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707340-03.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO TADEU DOS SANTOS MARCONDES JUNIOR APELADO: JULIANA PEREIRA DE MELO D E C I S Ã O Na petição de ID 65965398, a Defesa de PAULO TADEU DOS SANTOS MARCONDES JUNIOR pediu o adiamento do julgamento do recurso, que está pautado para a a 27a Sessão Ordinária Presencial, que ocorrerá no dia 14/11/2024, em razão de todos os três causídicos que representam o réu estarem impossibilitado de comparecimento, pois "estarão a caminho de São Paulo, onde participarão de um Congresso Jurídico nos dias 15 a 17 de novembro, conforme comprovantes anexos. Insta consignar que os advogados irão de carro e sairão de Brasília no dia 14, antes do amanhecer". Não obstante, denota-se que não há prova documental que demonstre que os três advogados de Defesa estarão impossibilitados de comparecer a Sessão já designada, com antecedência legal. Destarte, indefiro o pedido de adiamento do julgamento do recurso por falta de previsão legal. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora